Tribunal: TJPA
Processo: 0810538-79.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810538-79.2019.8.14.0000
PACIENTE: CENAGE DA SILVA LEMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), 299 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) C/C 69 (CONCURSO MATERIAL) E 29 (CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CP. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 41, DO CPP.

- Ao se apreciar os termos da denúncia (fls. 83-89 ID nº 2595093), observa-se que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente e demais corréus, expondo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-o, individualizando e tipificando sua conduta, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

- Portanto, a denúncia não se revela inepta a viabilizar o trancamento da ação penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, I, II, III, IV, V E VI, DO CPP. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1 – o RMP acusa o paciente e outros corréus da possível prática de crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados do Detran-PA para fraudar a emissão de carteira nacional de habilitação (CNH), associando-se criminalmente para esse fim, sendo o paciente proprietário de uma auto escola na cidade de São Félix e em Belém, enriquecendo com essa atividade, sem que as pessoas fossem submetidas aos requisitos previstos em lei para emissão da referida carteira. Outros corréus angariavam pessoas em outros estados como Minas Gerais, transportavam-nas para a cidade de Xinguara e coletavam a digital em silicone para ultimar o ilícito, emitindo, de forma fraudulenta, a CNH.

2 – O juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo no fato de os crimes preverem pena privativa de liberdade em abstrato superior a 4 anos, afirmando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes, pois o paciente continuaria a cometer os crimes com os corréus e, em liberdade, continuarão a cometer, trazendo descrédito às instituições públicas, pondo em xeque a segurança pública com motoristas não habilitados legalmente, destacando que, em liberdade, o paciente poderá interferir na instrução processual, pois as provas podem ser destruídas e testemunhas poderão ser coagidas e prejudicar a aplicação da lei penal, eis que poderão se furtar, evadindo-se do distrito da culpa, ponderando que o paciente já fora denunciado nos autos do processo nº 0012269-17.2013.8.14.0401 pela prática de crimes da mesma natureza aos apurados nestes autos, processo este que sequer fora sentenciando ainda.

3 - Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto que não a própria conduta, em tese, delituosa.

4 - A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a possibilidade de fuga do paciente, probabilidade de as investigações sejam obstruídas, com destruição dos elementos probatórios, intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer, caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5 - Verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e responde apenas a outro processo criminal além deste (fl. 13 ID nº 2528564), com residência fixa no distrito da culpa (fl. 50 ID nº 2534169).

6 - Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal. Friso, ainda, que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

7 - A situação fática revelada nos autos recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer, em parte, da impetração e, nesta extensão, conceder a ordem, ratificando-se a liminar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

CENAGE DA SILVA LEMES
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara (processo nº 0010171-87.2019.8.14.0065).

A impetrante informa que o paciente fora preso preventivamente em 30/10/2019, apreendido seu aparelho celular, documentos pessoais e dinheiro.

Afirma que não há
indícios de participação do paciente na empreitada criminosa
.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, emprego fixo, ponderando que o paciente é tecnicamente primário e

responde a apenas outro processo perante a vara de combate ao crime organizado da comarca de Belém.

Argumenta que a denúncia não descreveu a conduta do paciente no suposto esquema criminoso de forma individualizada, em clara
afronta ao art. 41, do CPP (inépcia da denúncia).

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-49.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0810163-78.2019.8.14.0000 (fl. 50 ID nº 2572421).

Indeferi a liminar
(fls. 53-56 ID nº 2576358).

Em seguida, a impetrante pugnou pela
reconsideração do indeferimento da medida liminar
, ponderando que o paciente não possui nenhuma condenação criminal e os demais corréus presos com o paciente foram liberados por ordem desta Corte, não havendo motivos para sua manutenção em cárcere, considerando-se que está indiciado em crime sem grave ameaça ou violência à pessoa (fls. 60-65 ID nº 2589079).

Indeferi o pedido de reconsideração de indeferimento da liminar
(fls. 73-75 ID nº 2590850)

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls. 78-80 ID nº 2595093).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, substituindo-se a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(fls. 176-181 ID nº 2639472).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Descabe acolher o pedido de
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia
.

De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, o trancamento da ação penal, em
habeas corpus
, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas (justa causa), o que não ocorre na situação sob exame, em que a denúncia observou as regras do art. 41, do CPP.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada de crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Ao se apreciar os termos da denúncia (fls. 83-89 ID nº 2595093), observa-se que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente e demais corréus, expondo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-o, individualizando e tipificando sua conduta, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

Portanto,
a denúncia não se revela inepta a viabilizar o trancamento da ação penal.

Analisando os autos, verifico que o caso é de concessão da ordem.

Isso porque constato
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 36-40 ID nº 2528768),
de onde se infere que o RMP acusa o paciente e outros corréus da possível prática de crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados do Detran-PA para fraudar a emissão de carteira nacional de habilitação (CNH), associando-se criminalmente para esse fim, sendo o paciente proprietário de uma auto escola na cidade de São Félix e em Belém, enriquecendo com essa atividade, sem que as pessoas fossem submetidas aos requisitos previstos em lei para emissão da referida carteira. Outros corréus angariavam pessoas em outros estados como Minas Gerais, transportavam-nas para a cidade de Xinguara e coletavam a digital em silicone para ultimar o ilícito, emitindo, de forma fraudulenta, a CNH.

Por essa razão, o RMP denunciou o paciente (fls. 41-47 ID nº 2528769) como incurso nas sanções punitivas dos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica), 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c 69 (concurso material) e 29 (concurso de pessoas), todos do CP.

Com efeito, o juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo no fato de os crimes preverem pena privativa de liberdade em abstrato superior a 4 anos, afirmando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes, pois o paciente continuaria a cometer os crimes com os corréus e, em liberdade, continuarão a cometer, trazendo descrédito às instituições públicas, pondo em xeque a segurança pública com motoristas não habilitados legalmente, destacando que, em liberdade, o paciente poderá interferir na instrução processual, pois as provas podem ser destruídas e testemunhas poderão ser coagidas e prejudicar a aplicação da lei penal, eis que poderão se furtar, evadindo-se do distrito da culpa, ponderando que o paciente já fora denunciado nos autos do processo nº 0012269-17.2013.8.14.0401 pela prática de crimes da mesma natureza aos apurados nestes autos, processo este que sequer fora sentenciando ainda.

Diante desse panorama fático, vislumbro que o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto que não a própria conduta, em tese, delituosa.

A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a possibilidade de fuga do paciente, probabilidade de as investigações sejam obstruídas, com destruição dos elementos probatórios, intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer, caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e responde apenas a outro processo criminal além deste (fl. 13 ID nº 2528564), com residência fixa no distrito da culpa (fl. 50 ID nº 2534169).

Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

A prisão cautelar, sob a ótica do estado democrático de direito é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o
periculum libertatis
.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal. Friso, ainda, que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

A situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Na confluência da linha argumentativa aqui alinhava quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

2. Evidenciado que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de medidas cautelares alternativas, como ocorre na espécie, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

3. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente, para garantir a ordem pública e afastar o risco de reiteração delitiva por parte do recorrente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Recurso provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, incisosI, IV, V, VI E VIII, e no art. 320, ambos do CPP, proibindo-se-o de firmar qualquer tipo de contrato com o poder público e arbitrando-se fiança no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, estendendo-se os efeitos desta decisão aos demais corréus integrantes do "núcleo de operadores" da organização criminosa combatida e que se encontram em idêntica situação processual à do ora recorrente, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal.

(RHC 89.651/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Por fim, são os precedentes desta Corte:

HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A gravidade, bem como o fato de que o paciente poderia voltar a cometer novamente os mesmos delitos não enseja, por si só, a manutenção da custódia preventiva da coacta, se a infração não foi praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou se não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia.

2. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes (apenas responde a ação penal pela prática dos crimes ora em análise), possui profissão definida e residência fixa nesta cidade - a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste.

3. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS O AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES NO DETRAN/PA, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA,

SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO UNÂNIME

(2248569, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 1º, §1º, E 2º, §4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA); ARTIGOS 155, §4º, II, E §5º (FURTO QUALIFICADO), 171, §2º, I, (ESTELIONATO QUALIFICADO) 180, CAPUT, (RECEPTAÇÃO SIMPLES) 296, §1º, II, (FALSIFICAÇÃO DE SELO OU DE SINAL PÚBLICO) 297, CAPUT (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES), 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 333, PARÁGRAFO ÚNICO (CORRUPÇÃO ATIVA), DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará. Desse modo, concedo a ordem ao paciente, considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos presentes autos, pela aplicação das medidas cautelares

diversas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

(HC n. 0802204-56.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 22/04/2019, Publicado em 24/04/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto
,
conheço, em parte, da impetração e, nesta extensão, concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente CENAGE DA SILVA LEMES,
brasileiro, empresário, divorciado, inscrito sob o CPF nº 359.398.691-49, residente e domiciliado na Av. Goiás, em São Felix Xingu(PA),
nos autos do processo nº 0010171-87.2019.8.14.0065, pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e VI, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/01/2020